Tribunal: TJDFT
Processo: 0001386-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001386-08.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO GONÇALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a pena do apelante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos (precisamente em 3 anos de reclusão), trata-se de reincidente, inviabilizando a aplicação do regime inicial aberto, nos termos da alínea “c” do §2o do artigo 33 do Código Penal, a “contrário sensu”. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, sustentando que, sendo consideradas favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, independentemente dos efeitos de sua reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice imposto pelo enunciado 83 da Súmula do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. REINCIDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269/STJ. INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso. 2. Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Na espécie, conquanto a reprimenda fixada seja inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, a existência de condenação anterior, apta à caracterização da reincidência, justifica o modo semiaberto determinado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto ao condenado reincidente e possuidor de maus antecedentes, como ocorreu no caso em apreço. 2. A reincidência específica do Recorrente obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3.o, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1600297/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009